Tribunal: TJES
Processo: 0003120-89.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003120-89.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003120-89.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Antônio Alvarenga contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, autorizando a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada do crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação, laudo pericial e demais elementos constantes nos autos.

A autoria se confirma pelas declarações firmes e harmônicas dos policiais militares, que relataram a dispensa de sacola com entorpecentes e a apreensão de mais drogas no local conhecido como ponto de tráfico.

A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais é meio de prova idôneo, quando corroborado por outros elementos probatórios, como no caso.

A negativa do réu não encontra amparo diante da robustez das provas documentais e testemunhais que demonstram a prática do tráfico.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla, bastando que o agente "traga consigo" substância entorpecente para fins de tráfico, independentemente de comprovação de venda efetiva.

A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão demonstram destinação mercantil, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A condição de usuário não exclui a prática simultânea do tráfico, sendo inviável a alegação de uso próprio para descaracterizar a conduta típica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui prova idônea para a condenação.

A prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como "trazer consigo", configura o crime de tráfico de drogas.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19.10.2022, DJe 24.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003120-89.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSÉ ANTÔNIO ALVARENGA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de março de 2018, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes do tipo maconha, cocaína e crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 35522290, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico n. 4.558/2018, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que estava no local apenas para comprar drogas para consumo próprio, esclarecendo que não dispensou drogas ao ver os policiais militares.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Lucas Souza Teles e Thiago Gregório Pereira, tanto na esfera policial quanto em juízo, esclarecendo de forma uníssona que no dia dos fatos, nas proximidades da linha férrea, avistaram o réu que, por sua vez, ao notar a presença policial, dispensou uma sacola.

Feita a arrecadação da referida sacola constataram que havia drogas em seu interior.

Além disso, encontraram mais drogas no terreno baldio de onde o réu saiu antes da dispensa da sacola.

Esclareceram, por fim, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.